Tribunal: TJMT
Processo: 0002315-23.2008.8.11.0039
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002315-23.2008.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EDSON LONGHI COMERCIO - CNPJ: 26.770.701/0001-01 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), EDSON LONGHI - CPF: 293.190.301-97 (APELANTE), OSMAR ANTONIO DA SILVA HORTA - CPF: 044.371.598-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDSON LONGHI COMERCIO - CNPJ: 26.770.701/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LONGHI - CPF: 293.190.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ANTONIO DA SILVA HORTA - CPF: 044.371.598-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (APELADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (APELADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), EDSON LONGHI COMERCIO - CNPJ: 26.770.701/0001-01 (APELADO), EDSON LONGHI - CPF: 293.190.301-97 (APELADO), OSMAR ANTONIO DA SILVA HORTA - CPF: 044.371.598-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, anulando a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

2. Os embargantes alegam nulidade do acórdão, sustentando que, embora tenham requerido tempestivamente o julgamento presencial, o feito foi julgado em sessão virtual sem análise do pedido, o que teria configurado cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se a inobservância do pedido tempestivo de sustentação oral caracteriza nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. O direito à sustentação oral em sede recursal é assegurado pelo art. 937, I, do CPC, sendo essencial ao contraditório e à ampla defesa.

5. Nos termos do art. 4o, III, da Portaria no 298/2020 desta Corte, processos com pedido de sustentação oral não devem ser incluídos em pauta virtual, devendo ser transferidos para sessão presencial ou por videoconferência.

6. A inobservância desse regramento configura nulidade absoluta do julgamento virtual, por violação ao direito de defesa, conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento embargado e determinar a realização de nova sessão de julgamento, assegurando aos embargantes o direito à sustentação oral.

Tese de julgamento:
“
A inobservância de pedido tempestivo de sustentação oral, resultando em julgamento virtual, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, exigindo a realização de novo julgamento.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 494, 1.022 e 937, I; Portaria no 298/2020, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada:
N.U. 1005033-98.2019.8.11.0003,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2025; N.U 1000630-60.2022.8.11.0107, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gustavo Tostes Cardoso e Mírian Costa Cardoso
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso adesivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, anulando a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Nas razões recursais, os Embargantes alegam nulidade do acórdão, sustentando que, apesar de terem apresentado pedido tempestivo para julgamento presencial, o processo foi julgado em sessão virtual sem qualquer análise do pleito. Argumentam que tal omissão configura cerceamento de defesa e afronta ao direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

O Embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id.
273769854
).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de
embargos de declaração opostos por
Gustavo Tostes Cardoso e Mírian Costa Cardoso
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso adesivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

A controvérsia reside na ausência de observância ao pedido tempestivo de sustentação oral, o que teria resultado em cerceamento de defesa.

Pois bem.
Os embargos de declaração são previstos no ordenamento jurídico brasileiro e têm por finalidade esclar
ecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 494 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

E o artigo 1.022, do mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

[
...
]

b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso em análise, os embargantes alegam a nulidade do acórdão por inobservância do pedido de sustentação oral. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o embargante formulou tempestivamente o pedido de sustentação oral (Id. 2
67044750 – 10/02/2025
), nos termos do §2o do art. 4o da Portaria no 298/2020 desta Corte.

A Portaria no 298/2020 desta Corte disciplina expressamente
em seu art. 4o, inciso III, que não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou serão excluídos os processos em que “
houver pedido de sustentação oral
”. Além disso, o §3o do mesmo artigo determina que os processos nessa situação “
serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônica
”.

O art. 937, I, do CPC assegura o direito à sustentação oral em sede recursal, sendo instrumento essencial do contraditório e da ampla defesa. A negativa dessa prerrogativa processual, quando regularmente requerida, compromete a validade do julgamento e viola o art. 5o, LV, da Constituição Federal, configurando cerceamento de defesa.

A juri
sprudência deste Tribunal corrobora tal entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO. JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO VIRTUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anteriormente proferido e determinar a realização de novo julgamento, com observância do direito à sustentação oral.

Tese de julgamento: ‘
A não observância de pedido tempestivo de julgamento por videoconferência, inviabilizando a sustentação oral, configura cerceamento de defesa, acarretando a nulidade do julgamento virtual.’
”
(
N.U. 1005033-98.2019.8.11.0003,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.02.2025).
[
g.n
.]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL TEMPESTIVO. JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ambiente virtual, não obstante pedido tempestivo de sustentação oral, que deu provimento parcial ao recurso de apelação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória.

(...)

Tese de julgamento: “A inobservância de pedido tempestivo de sustentação oral, com o consequente julgamento em ambiente virtual, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, exigindo a realização de novo julgamento que assegure o exercício dessa prerrogativa processual.”

(N.U 1000630-60.2022.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

Dessa forma, a realização do julgamento em ambiente virtual, sem o devido respeito ao pedido de julgamento presencial, configura nulidade absoluta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e

ACOLH
O
-OS
, declarando a nulidade do julgamento embargado e determinando a realização de novo julgamento da apelação em sessão presencial ou por videoconferência, garantindo aos embargantes o direito à sustentação oral
,
a restar prejudicado os demais pontos dos
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025